Tribunal: CARF
Processo: 13888.905659/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.905659/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.832 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
PPE FIOS ESMALTADOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. TIPO DE CRÉDITO. INEXATIDÃO
MATERIAL. RETIFICAÇÃO ANTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Comprovada a existência de inexatidão material na indicação do tipo de crédito
compensado em Declaração de Compensação, e apresentada retificação antes
da emissão do Despacho Decisório da autoridade administrativa, deve haver o
exame do crédito de acordo com as informações prestadas na declaração
retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos para a unidade de origem
para análise de mérito do direito creditório pleiteado, à luz da Dcomp retificadora apresentada,
nos termos do relatório e voto do relator, com exceção do conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca que votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.905659/2009-12
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.905659/2009-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-46.434,
de 17 de maio de 2012, por meio da qual a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro I, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 250/253).
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp) no
23945.93064.240408.1.3.02-8002 (fls. 56/63), na qual a Recorrente compensou créditos no
montante de R$ 90.711,32, relativo a suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) referente ao 3o trimestre do ano-calendário de 2006, no valor originário de R$
77.643,86, com débito de sua responsabilidade.
A Recorrente foi intimada, por meio do Termo de Intimação de fl. 50, acerca de
inconsistência entre os dados informados na referida DComp e aqueles constantes da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao referido ano-calendário,
e orientada a retificar as informações porventura incorretas nas referidas declarações.
Em resposta, foram apresentados, dentre outros, os documentos de fls. 52/54,
consistentes em Petição em que se esclarece que o tipo de crédito compensado na DComp em
questão seria oriundo de pagamento indevido e não saldo negativo e em DComp retificadora
preenchida em formulário de papel.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa (fl. 47)
não reconheceu o direito creditório invocado, uma vez que, na citada DIPJ não havia sido
apurado saldo negativo no referido trimestre, mas imposto a pagar.
A Recorrente foi intimada do referido Despacho Decisório e apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 2/12), na qual sustenta que:
(i)
após ser intimada acerca da inconsistência entre as informações
constantes na DComp e na DIPJ, tentou realizar a retificação da
DComp, de modo a alterar o tipo do crédito compensado, mas foi
impedida pelo programa para preenchimento da DComp;
(ii)
por tal razão, apresentou petição à autoridade administrativa,
esclarecendo o ocorrido, juntamente com DComp retificadora em
formulário de papel, a qual foi desconsiderada, quando da emissão do
Despacho Decisório de não homologação;
(iii)
não pode ser penalizada pelo equívoco no preenchimento da DComp, o
qual teria sido esclarecido e sanado, antes da decisão administrativa;
(iv)
o crédito compensado se origina de equívoco cometido no
preenchimento da DCTF relativa ao 3o trimestre de 2006, quando
informou como devido, a título de IRPJ, o montante de R$
3.321.426,71, quando o correto seria R$ 3.243.782,85
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.905659/2009-12

(v)
a legislação vigente à época da apresentação da DComp sob análise
permitiria a retificação dos erros cometidos no seu preenchimento, já
que não houve a inclusão de novos créditos ou o aumento do débito
compensado.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I proferiu, então, o Acórdão de fls. 108/110, considerando nulo o Despacho Decisório de
não homologação, por vício de motivação, posto que não houve manifestação acerca da Dcomp
retificadora apresentada pela Recorrente.
Após isso, foi emitido o Despacho Decisório de fls. 116/127, por meio do qual
não foi admitida a retificação da DComp, por se tratar de erro de direito (modificação do tipo de
crédito), e, mais uma vez, não foi reconhecida a existência de saldo negativo de IRPJ e não foi
homologada a compensação. A referida decisão destacou, ainda, que, mesmo que fosse admitida
a alteração do tipo de crédito, o pagamento apontado na DComp já teria sido, quase
integralmente, utilizado em compensações informadas em outras DComp.
A Recorrente apresentou nova Manifestação de Inconformidade (fls. 135/149),
reiterando, basicamente, o teor da anteriormente apresentada, e acrescentando que não existiriam
outras compensações realizadas com o mesmo crédito envolvido na DComp analisada neste
processo administrativo. As DComp apontadas no Despacho Decisório teriam utilizado o
pagamento realizado no valor de R$ 1.129.232,44.
Na decisão ora recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância (fls.
250/253) considerou que não haveria lide quanto à análise do crédito pleiteado na DComp
original, mas apenas quanto à possibilidade (ou não) de se alterar o tipo de crédito nela
informado. Considerou que não haveria reparos a fazer na decisão administrativa, posto que a
“retificação pretendida representaria alteração do próprio direito creditório inicialmente
pleiteado, não admitida pela legislação”.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, se não elididos os fatos que lhe deram causa.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 258/275, no qual a
Recorrente se limita e reprisar os argumentos já apresentados.
É o Relatório.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.905659/2009-12

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 22 de junho de 2012 (fl. 257), e apresentou o seu Recurso, em 18 de julho do mesmo ano (fl.
258), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos (fl. 277).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO DO RECURSO
Como afirmado na decisão recorrida, a matéria em discussão nos autos, não é o
crédito apontado pela Recorrente na Declaração de Compensação (DComp) de fls. 56/63, ou
seja, suposto saldo negativo de IRPJ relativo ao 3o trimestre de 2006. A própria Recorrente
admite que apurou IRPJ a pagar no referido período.
A controvérsia posta é saber se é admissível a tese da Recorrente de que cometeu
mero erro de fato no preenchimento da referida DComp, quando informou o seu crédito como
oriundo de saldo negativo de IRPJ, quando deveria haver informado pagamento indevido ou a
maior que o devido, no mesmo montante pleiteado.
Em primeiro lugar, como alegado pela Recorrente, à luz da legislação que rege a
apresentação das DComp não existe vedação expressa à retificação da declaração, para a
alteração do tipo de crédito. Observe-se as disposições dos art. 57 a 59 da Instrução Normativa
RFB no 600, de 2005 (vigente à época da apresentação da DComp sob análise):
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.905659/2009-12

Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Como se constata, os três limites impostos à admissibilidade das retificações são:
(i)
que a nova declaração se destine à correção de inexatidão material presente
na DComp original;
(ii)
que a DComp original ainda se encontre pendente de decisão
administrativa à data da retificação;
(iii)
que não haja, na nova declaração, a inclusão de novo débito ou aumento do
valor do débito originalmente compensado.
Também, é procedente a alegação da Recorrente no sentido de que a
jurisprudência do CARF, sem tratar de retificação da DComp, tem admitido, na análise, a
alteração do tipo de crédito (de saldo negativo para pagamento indevido ou a maior que o
devido; ou vice-versa), quando patente a existência de mero erro de fato no preenchimento da
DComp.
Neste sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE
Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de Compensação (DCOMP)
quanto à real natureza do crédito, mediante informação incorreta de pagamento indevido
quando a pretensão era utilizar o saldo negativo por ela parcialmente constituído, os
autos devem ser restituídos à Unidade de Origem para que analise a existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório em sua real natureza. (Acórdão no
1302-004.401, de 11 de março de 2020, Relator Conselheiro Breno do Carmo Moreira
Vieira)
Por outro lado, em relação à retificação da DComp para a alteração do crédito
compensado, além de não ser possível se afastar das premissas acima destacadas, a
jurisprudência do CARF tem sobrelevado a importância do limite temporal, de modo a garantir a
mínima estabilidade da lide administrativa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÕES.
ALTERAÇÃO DO ASPECTO MATERIAL. ALTERAÇÃO NA NATUREZA DO
DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE DA LIDE.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.905659/2009-12

A retificação da DCOMP deve observar o atendimento de determinadas condições
cumulativas previstas nas instruções normativas da Receita Federal, sendo possível
apenas, dentre outras condições, para as declarações pendentes de decisão
administrativa e na hipótese de inexatidões materiais.
Alteração da natureza do crédito implica em modificar aspecto crucial do objeto da
declaração. Por isso, o direito processual dispõe sobre determinadas regras necessárias a
uma mínima estabilidade na apreciação do litígio. Ao autor é permitido alterar a causa
de pedir, mas apenas até determinado momento, sob pena de tornar impossível discernir
qual é efetivamente a pretensão resistida. (Acórdão no 9101-004.136, de 11 de abril de
2019, Relator Conselheiro André Mendes de Moura)
No caso sob apreciação, contudo, desde antes do primeiro Despacho Decisório
emitido pela autoridade administrativa, a Recorrente já apontou para o equívoco que teria
cometido na DComp original. Inclusive, em resposta à Intimação de fl. 50, e diante do não
acatamento da retificação por meio do Programa PER/DCOMP, apresentou DComp retificadora
em formulário de papel.
O fato de o referido Programa eletrônico e as orientações de preenchimento nele
contidas não permitirem a retificação do tipo de crédito não pode servir, como argumentado na
decisão recorrida, como óbice intransponível. É inadmissível a tese dos julgadores a quo de que
“o erro de identificação do indébito tributário na formulação do PER/DCOMP é insanável, já que
se trata de alteração do próprio direito”.
Ora, se efetivamente o contribuinte se equivoca na indicação do tipo de crédito
(como é frequente acontecer na confusão entre saldos negativos de IRPJ e pagamentos indevidos
a título de estimativa), deve-se acatar a retificação da DComp (caso ainda possível), ou o exame
do crédito de acordo com a perspectiva correta (solução jurisprudencial construída no âmbito do
CARF). Em sentido contrário, caso se trate de total inovação do direito creditório originalmente
compensado, não há como se acatar a alteração da DComp. Neste sentido, recente decisão desta
Turma Julgadora de relatoria deste Conselheiro, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 30/11/2003 DCOMP. PAGAMENTO POR ESTIMATIVA
TOTALMENTE ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO. INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO. ALTERAÇÃO DO CRÉDITO COMPENSADO. IMPOSSIBILIDADE.
Realizada a compensação, por meio de Declaração de compensação, de crédito
decorrente de pagamento realizado a título de estimativa de IRPJ totalmente alocado a
débito confessado a tal título, inexiste direito creditório a ser reconhecido.
Após a emissão do Despacho Decisório, não é possível a alteração da DComp para
compensar crédito decorrente de outro pagamento realizado em relação a período de
apuração diverso. (Acórdão no 1302-004.520, de 17 de junho de 2020, Relator
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo)
Como dito, desde antes do Despacho Decisório proferido pela autoridade
administrativa, a Recorrente argumenta que o seu crédito seria resultante da diferença entre a
somatória dos valores recolhidos (R$ 410.388,64 e R$ 1.129.232,44) e compensados (R$
475.641,32, R$ 587.320,51, R$ 286.567,61, R$ 76.150,70 e R$ 356.125,49) e o valor do IRPJ
devido no trimestre, conforme DIPJ retificadora. Montaria, então, ao mesmo valor de R$
77.643,86 apontado na DComp original, porém, em lugar de se tratar de saldo negativo do
referido trimestre, derivaria de pagamento a maior que o devido efetuado no período.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.905659/2009-12

É verdade, como apontado na referida decisão, que a incorreção cometida pela
Recorrente foi muito além do simples erro na indicação do tipo de crédito. Na DComp original,
apontou-se que o crédito adviria de saldo negativo composto por diversas parcelas de IRPJ retido
na fonte, no montante de R$ 1.576.601,77. Na DComp retificadora (fls. 53/54), por outro lado, a
origem do crédito é o recolhimento efetuado em 28/12/2006, no valor de IRPJ de R$
1.129.232,44 (fl. 67).
Tal fato, contudo, não invalida a tese da Recorrente de que houve erro de fato na
indicação do referido crédito (o que inclui a sua composição). Observe-se que o período e o valor
do crédito compensado não são alterados.
Deste modo, chega-se à conclusão de que a DComp retificadora apresentada pela
Recorrente preenchia os requisitos de admissibilidade, de modo que não deveria ter sido
rejeitada.
Ao não se acatar a retificação, a autoridade administrativa e os julgadores de
primeira instância deixaram de analisar o crédito que a Recorrente, efetivamente, alega ter.
Observe-se que o Despacho Decisório de fls. 116/127, até tece alguns comentários acerca da
análise que deveria ter sido realizada, ao mencionar a existência de outras DComp apresentadas
em relação ao direito creditório invocado pela Recorrente. Não é preciso, contudo, afirmando
apenas que o crédito “já foi praticamente todo utilizado pelo contribuinte”, sem detalhar o
referido aproveitamento.
Neste sentido, não tendo havido, nas etapas anteriores do processo administrativo
fiscal, a efetiva análise do direito creditório que a Recorrente alega possuir, não é possível, sob
pena da supressão indevida de instâncias, que tal exame conclusivo seja realizado neste
momento.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para acatar a retificação da Declaração de Compensação apresentada pela
Recorrente, e determinar o retorno dos autos à Unidade de origem, para que analise o mérito
relativo ao direito creditório compensado pela Recorrente, à luz da referida retificação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital